Tribunal: TJMT
Processo: 0003523-93.2014.8.11.0051
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003523-93.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALIFER VOLANTE PEREIRA - CPF: 060.264.231-09 (VÍTIMA), HELEN FRANCISCA DA SILVA - CPF: 066.508.981-39 (VÍTIMA), ALEX DONATO DE SOUZA SILVA - CPF: 037.312.371-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS WATILA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 039.279.101-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ELOI DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (CUSTOS LEGIS), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX DONATO DA SILVA DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – REJEIÇÃO – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO

–

REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo.

Não há falar em absolvição do acusado, por insuficiência probatória, quando este é apontado pela vítima, de maneira segura e coesa, como sendo o autor do crime, e os demais elementos probatórios carreados aos autos corroborarem essa convicção.

Tratando-se de delito de roubo, o simples fato de os bens subtraídos da vítima não terem sido recuperados, por caracterizar resultado ínsito ao tipo penal, não autoriza a valoração desfavorável das consequências do crime, a não ser em hipóteses de excepcional prejuízo ao ofendido.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Alex Donato da Silva de Souza
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003523-93.2014.8.11.0051 pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 60 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado.

Preliminarmente, o apelante sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente pelas vítimas, bem como a ilegalidade dos elementos probatórios dele decorrentes. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. Finalmente, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Ids. n. 75152008 a 75152013).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 75152018 a 75152020).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 80949979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Alex Donato da Silva de Souza
foi condenado à reprimenda de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 60 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado.

Irresignado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente pelas vítimas, bem como a ilegalidade dos elementos probatórios dele decorrentes.

Sem razão, contudo.

O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a aponta-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
”

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento acima descrito não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, principalmente se o ato for ratificado em juízo, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No que concerne à valoração dos elementos probatórios, o Código de Processo Penal adotou o sistema do livre convencimento motivado. De acordo com tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, de modo que, desde que lícitas e legítimas, as provas não previstas expressamente poderão ser admitidas na formação da convicção do julgador, como ocorreu no caso concreto com o reconhecimento fotográfico.

A respeito do tema, assim se posiciona a melhor doutrina:

“
Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medias cautelares restritivas (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória
” (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro.
Processo Penal Esquematizado
, 6ª edição. São Paulo: Editora Método, 2014, pp. 595-596).

A propósito, destaco que esta colenda Câmara, defrontando-se com caso semelhante, decidiu, recentemente, que “
os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31.5.2021; data da publicação: 2.6.2021).

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, adotou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que tal posicionamento, além de ignorar características fundamentais da atividade investigatória, não encontrou eco nem mesmo na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados pelo referido órgão colegiado. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ.

1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada.

2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11.5.2021; data da publicação: 18.5.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 5.3.2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ também mantém a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Veja-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso.

2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

4. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 24.8.2020).

Na espécie, verifica-se que a vítima Helen Francisca da Silva compareceu à Delegacia Municipal de Campo Verde em 2 de dezembro de 2013, após tomar conhecimento da prisão em flagrante de um indivíduo (Carlos Watila Silva de Oliveira) surpreendido na posse de diversos aparelhos celulares receptados, dentre os quais o seu, que fora roubado no dia 12 do mês anterior.

Constata-se ainda que a ofendida observou alguns presos que se encontravam recolhidos nas celas da referida unidade policial, ocasião em que, “
em ambiente próprio, sem que fosse vista pelos suspeitos, reconheceu com toda a certeza os indivíduos
ALEX DONATO DA SILVA DE SOUZA
e RAFAEL ELOI DOS SANTOS
(presos dias antes por fatos diversos)
, como sendo os indivíduos que lhe roubaram o telefone celular da marca Samsung Galaxy S5360, ora apreendido, sendo que
ALEX DONATO
é o assaltante que ficou na frente da declarante e de ALIFER, enquanto que o outro ficou atrás da declarante e ALIFER o qual permaneceu ‘rindo’ durante todo o roubo
” (Id. n. 75151541, p. 5;
sic
).

Além do reconhecimento pessoal realizado, nota-se a existência de termo de reconhecimento fotográfico, do qual consta a indicação, pela vítima Helen Francisca, de algumas características físicas do apelante, bem como a afirmação de ter sido ele um dos autores do crime em questão (Id. n. 75151541, p. 6).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o recorrente pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

O pedido é improcedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO(S) CRIMINOSO(S)

PRIMEIRO FATO – (ROUBO) – Consta do incluso inquérito policial que no dia 19/11/13 (ou 12/11/13), por volta de 22h30min, na Rua João Pessoa, nas proximidades do estabelecimento denominado ‘Pizzaria Sabor do Sul’, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados
Alex Donato da Silva de Souza
e Rafael Eloi dos Santos, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo Galaxy Y S5360, IMEI 355785/05/227238/9, de cor prata; 01 aparelho de telefone celular, marca Motorola, modelo XT317; e 01 par de tênis, marca Nike, descritos no boletim de ocorrência de fls. 03/04, no termo de depoimento de fls. 05/06, no auto de entrega de fl. 10, no cupom fiscal de fl. 12, no termo de exibição e apreensão de fl. 40, avaliados, parcialmente, em R$ 303,00, de propriedade dos ofendidos Helen Francisca da Silva e Alifer Volante Pereira.

SEGUNDO FATO – (RECEPTAÇÃO) – Consta dos autos, ainda, que em local e horário não apurados, entre os dias 19/11/13 e 02/12/13, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado Carlos Watila Silva de Oliveira recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo Galaxy Y, S5360, IMEI 355785/05/227238/9, de cor prata, descrito no 1º fato, de propriedade da ofendida Helen Francisca da Silva.

EXPOSIÇÃO DO(S) FATO(S) CRIMINOSO(S)

1º fato: Segundo restou apurado, na data do fato, os denunciados
Alex
e Rafael acertaram de praticarem um assalto, de modo que, no período noturno, saíram pelas ruas desta cidade de Campo Verde/MT à procura de possíveis vítimas.

Assim, por volta de 22h30min, os ofendidos Helen e Alifer, haviam saído da Igreja Nossa Senhora de Fátima e caminhavam pelas ruas do Centro da cidade, em direção às suas respectivas residências, momento em que passaram pelos denunciados
Alex
e Rafael, na Rua João Pessoa, nas proximidades do estabelecimento denominado ‘Pizzaria Sabor do Sul’.

Ao se aproximarem dos ofendidos, os denunciados
Alex
e Rafael disseram que não era para eles correrem, pois, caso contrário seria pior, ocasião em que anunciaram o assalto e ordenaram que os ofendidos lhes entregassem seus celulares, marca Samsung, modelo Galaxy Y S5360, IMEI 355785/05/227238/9, de cor prata (da ofendida Helen) e marca Motorola, modelo XT317 (do ofendido Alifer), e também o tênis que o ofendido Alifer estava calçando, o que foi prontamente atendido por ambos.

Assim, após terem subtraído os referidos bens dos ofendidos, os denunciados se evadiram em direção à Avenida Brasil, Bairro Centro.

2º fato: Apurou-se, ainda, que, em data não apurada, entre os dias 19/11/13 e 02/12/13, o denunciado Carlos recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy Y S5360, IMEI 355785/05/227238/9, de cor prata e marca Motorola, modelo XT317, que foi subtraído da ofendida Helen, mesmo sabendo da origem ilícita do bem.

Alguns dias depois, os denunciados foram presos em flagrante delito, por conta de outros fatos, o que foi noticiado pela emissora de televisão local, de modo que a ofendida Helen ficou sabendo das prisões, bem como da apreensão de alguns aparelhos celulares, razão pela qual, no dia 02/12/17
(
sic
; na realidade, 2 de dezembro de
2013
– Id. n. 75151541, pp. 4-5)
, se dirigiu à Delegacia de Polícia e reconheceu seu aparelho celular que havia sido apreendido em poder do denunciado Carlos.

Além disso, na mesma ocasião, a ofendida Helen reconheceu os denunciados
Alex
e Rafael como sendo os autores do delito praticado contra ela e ofendido Alifer, o que também foi feito por este posteriormente
” (Id. n. 75151538).

Registre-se que o processo foi desmembrado em relação ao corréu Rafael Eloi dos Santos, e que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao corréu Carlos Watila Silva de Olveira (a quem fora imputado tão somente o crime de receptação).

A pretensão absolutória do apelante
Alex
se baseia exclusivamente na premissa – já refutada – de que o reconhecimento extrajudicial realizado pelas vítimas seria nulo.

Todavia, a materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 75151541, pp. 2-3), o auto de avaliação (Id. n. 75151542, p. 6) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
; além disso, não há dúvida quanto à autoria do crime, na medida em que a ofendida Helen Francisca afiançou com total segurança e coerência, tanto em delegacia quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, que o acusado era, realmente, um dos assaltantes.

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em situações dessa natureza, a palavra da vítima, quando corroborada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, revela-se idônea para respaldar a condenação criminal. Confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO FIXADA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – MAUS ANTECEDENTES – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITO DE MESMA NATUREZA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo.

Deve ser mantido o quantum fixado na pena basilar em razão da existência de maus antecedentes, haja vista ter o juiz singular estipulado o patamar dentro dos limites mínimo e máximo previstos pelo tipo, de acordo com o seu livre convencimento motivado, mostrando-se a reprimenda adequada e suficiente ao caso concreto, especialmente pela reiteração na prática de crime da mesma natureza
” (TJMT, Apelação n. 0008476-85.2019.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6.10.2021; data da publicação: 8.10.2021).

Nesse contexto, a simples negativa de autoria sustentada pelo apelante em seu interrogatório, isolada no caderno processual, não se presta a justificar a reforma da sentença invectivada.

Por outro lado, no tocante à dosimetria da pena, verifico que assiste razão à defesa em seu pedido de abrandamento da sanção basilar. É que o magistrado sentenciante, ao sopesar as circunstâncias judiciais, considerou desfavoráveis ao réu as consequências do delito tão somente pelo fato de os bens subtraídos da vítima não terem sido recuperados. Ocorre que tal resultado, por ser ínsito ao tipo penal, não autoriza a majoração da pena-base, salvo em hipóteses de excepcional prejuízo ao ofendido – o que não se verifica na espécie.

Assim, reduzo a reprimenda basilar ao mínimo legal, a saber, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a computar.

Mantenho a aplicação da fração de 1/3 para o aumento da pena na terceira e derradeira etapa da dosimetria, em virtude do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), atingindo o
quantum
de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Outrossim, mantenho a incidência da fração de 1/6 para o acréscimo da reprimenda em razão do concurso formal de infrações (pelo fato de dois patrimônios terem sido lesados), chegando à pena definitiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para afastar a valoração desfavorável das consequências do crime, reduzindo a pena definitiva de
Alex Donato da Silva de Souza
a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022